Tribunal: TJMT
Processo: 1056599-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1056599-69.2019.8.11.0041 – Capital
Apelantes: Rafaela Screnci da Costa Ribeiro, Manoel Randolfo da Costa Ribeiro e Tokio Marine Seguradora S.A.
Apelados: Mauro Viveiros Filho e outros
E M E N T A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
No caso em tela, não há identidade de partes entre a ação criminal e a demanda indenizatória, ficando evidente também a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu a prova emprestada e já proferiu a sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, sendo de clareza solar a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo” (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). [...]” (AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1056599-69.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (APELANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (APELADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA VIVEIROS - CPF: 038.421.221-28 (APELADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (APELADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (APELADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO E MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso em tela, não há identidade de partes entre a ação criminal e a demanda indenizatória, ficando evidente também a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu a prova emprestada e já proferiu a sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, sendo de clareza solar a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo” (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral movida por Mauro Viveiros Filho e outros contra Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, julgou procedente o feito, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.502,00 (sete mil, quinhentos e dois reais) pelo dano material, acrescido dos consectários legais, e de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) para cada autor, a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, devendo ser procedido o desconto da quantia eventualmente recebida pelo DPVAT, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) da condenação, bem como julgou procedente a lide secundária, condenando solidariamente a Tokio Marine Seguradora S.A. a ressarcir ao réu Manoel Randolfo da Costa Ribeiro os valores afetos a sua condenação nos pleitos indenizatórios, limitado ao montante do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) contratado pelo seguro do veículo.

Inconformados, Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro arguem, preliminarmente, a prevenção da Desa. Serly Marcondes Alves para julgar o presente recurso de apelação, sob a alegação de que a mesma foi à relatora do RAI n. 1003098-27.2022.8.11.0000, interposto pela Sra. Hya Girotto Santos, também envolvida no acidente objeto da demanda, a qual ajuizou a ação de indenização n. 1039960-25.2021.8.11.0002. Ainda preliminarmente, defendem a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a fundamentação do
decisum
se deu com base na utilização de prova emprestada, contudo, sem observar o contraditório, violando o quanto disposto no art. 372, do CPC. No mérito, sustentam a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva da vítima e causa concorrente, que rompem o nexo de causalidade, motivo pelo qual pleiteiam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor afeto ao dano moral.

Já a Tokio Marine Seguradora S.A. recorre defendendo a exclusão da sua condenação solidária, sob o argumento de que houve o agravamento do risco pela embriaguez da condutora do veículo, ocasionando a perda do direito ao seguro, na forma do art. 768, do C. Civil, além de inexistir no contrato qualquer cobertura para indenização por dano moral. Requer a reforma da r. sentença.

Mauro Viveiros Filho e outros apresentaram contrarrazões (id. 183404749 e id. 193943181), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado por Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, bem como ao que fora interposto pela Tokio Marine Seguradora S.A.

Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro também apresentaram contrarrazões (id. 183404749), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela Tokio Marine Seguradora S.A.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DARLÃ EBERT VARGAS–OAB/MT 20010-B.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VITOR HUGO BENA MEDEIROS–OAB/MT 18762-O

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Mauro Viveiros Filho e outros ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, aduzindo que, em 23.12.2018, a primeira ré conduzia o veículo de propriedade do segundo réu, quando atropelou 03 (três) jovens, dentre eles Ramon Alcides Viveiros (filho e irmão dos autores), que veio a falecer em 28.12.2018 por traumatismo crâneo-encefálico, além de também provocar o óbito de

Myllena de Lacerda Inocêncio e o grave ferimento de Hya Girotto Santos.

Seguem aduzindo, que a primeira ré estava completamente alcoolizada, possuindo total responsabilidade pelos danos causados, tanto que foi denunciada pelo Ministério Público por dois crimes de homicídio dolosos consumados e um homicídio tentado, na modalidade do dolo eventual, motivo pelo qual manejaram da demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz deferiu à denunciação a lide da Tokio Marine Seguradora S.A. (id. 183404233), bem como a utilização das provas produzidas nos autos da ação criminal n. 0005596-89.2019.8.11.0041 (id. 183404730).

Logo após, de forma surpreendente e sem possibilitar o contraditório acerca da prova emprestada, o douto magistrado
a quo
, optou pela sua utilização, nos termos do art. 372, do CPC, julgando procedente o feito, com fundamento no conjunto probatório produzido nos autos da ação criminal n. 0005596-89.2019.8.11.0041, condenando
os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.502,00 (sete mil, quinhentos e dois reais) pelo dano material, acrescido dos consectários legais, e de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) para cada autor, a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, devendo ser procedido o desconto da quantia eventualmente recebida pelo DPVAT, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) da condenação, bem como julgou procedente a lide secundária, condenando solidariamente a Tokio Marine Seguradora S.A. a ressarcir ao réu Manoel Randolfo da Costa Ribeiro os valores afetos a sua condenação nos pleitos indenizatórios, limitado ao montante do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) contratado pelo seguro do veículo
(id. 183404736).

Irresignados, Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro arguem, preliminarmente, a prevenção da Desa. Serly Marcondes Alves para julgar o presente recurso de apelação, sob a alegação de que a mesma foi à relatora do RAI n. 1003098-27.2022.8.11.0000, interposto pela Sra. Hya Girotto Santos, também envolvida no acidente objeto da demanda, a qual ajuizou a ação de indenização n. 1039960-25.2021.8.11.0002.

Sem razão
. De início, não se desconhece o fato de que a i. Desa. Serly Marcondes Alves foi à relatora do RAI n. 1003098-27.2022.8.11.0000, interposto pela Sra. Hya Girotto Santos, também envolvida no acidente objeto da demanda, a qual ajuizou a ação de indenização n. 1039960-25.2021.8.11.0002, contudo, não há conexão entre a referida demanda e o presente feito, afastando, assim, a aplicação do quanto disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 80, §1o, do RITJMT.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defendem a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a fundamentação do
decisum
se deu com base na utilização de prova emprestada, contudo, sem observar o contraditório, violando o quanto disposto no art. 372, do CPC, haja vista que não há identidade de partes na ação criminal.

Com razão
. Como é cediço, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC, confira:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Além disso, ao magistrado é permitido o julgamento antecipado da lide quando entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já estiver suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária.

Com efeito, em que pese à avaliação da necessidade probatória ficar, em princípio, sob o crivo do Juiz sentenciante, é possível reavaliar tal necessidade em sede de recurso, desde que a parte comprove que não teve a oportunidade de se manifestar e torne nítida a violação da regra de igualdade de tratamento entre as partes e da garantia do direito de defesa.

In casu
, em que pese o quanto alegado pelos réus, ora apelados, em sede de contrarrazões, verifica-se que não foi oportunizado aos autores, ora apelantes, o contraditório da prova emprestada utilizada pelo d. magistrado (id. 183404733), o que deveria ter ocorrido, diga-se de passagem, mormente pelo fato do réu Manoel Randolfo da Costa Ribeiro não ter sido parte da ação criminal movida pelo Ministério público em desfavor de Rafaela Screnci da Costa Ribeiro, em que as provas documentais e testemunhais foram produzidas.

Assim, o certo é que a prova emprestada somente será admitida, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, quando preenchido requisitos mínimos, principalmente no tocante a observância do contraditório quando não houver identidade de partes, consoante visto na espécie.

No caso em tela, reafirmo que não há identidade de partes, ficando evidente também, com a devida vênia, a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu a prova emprestada alhures e já proferiu a r. sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, senão vejamos,
verbis
:

“
A prova testemunhal é contundente ao afirmar que
a Requerida estava alcoolizada e sem condições de dirigir
, conforme trechos da oitiva das testemunhas ouvidas pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá (Processo no 0005596-89.2019.811.0041)
.

A testemunha Izanielson Gomes, na época gerente da casa noturna “Malcom Pub” local em que a Requerida estava antes do acidente, ao ser perguntado acerca dos fatos, afirma que “
ela (Rafaela) tava bem ruim, tava bêbada, eu tentei tomar a chave até alguns minutos antes do acontecido”
“ela estava numa situação meio, com mal cheiro, acho que ela fez até cocô na calça no dia, tava bem ruim a situação
” “
ela não falava a senha, não passava o cartão, não resolvia, começou a vomitar
”.

A testemunha Cleiton da Silva Cunha, investigador de policia, que atendeu a ocorrência afirma ter elaborado auto de constatação de embriaguez da Requerida, uma vez que a mesma se recusou a realizar o teste do bafômetro e
apresentava indícios evidentes de embriaguez como “
odor etílico, olhos vermelhos, desequilíbrio
” “
fala alterada
”
. Além disso, ao ser perguntado se a Requerida defecou na viatura, a mesma testemunha afirmou que
"
chegou sim, ela estava diante de um estado tão visível de embriaguez e com essas características de odor fétido que a viatura posteriormente, antes da entrega do nosso plantão, que naquele dia terminou por volta das 14:00, agente teve que levar a viatura para lavar porque ela não estava em condições de utilizar
”.

A testemunha Adolpho da Silva Paulo que encontrou com a Requerida assim que a mesma desceu do veiculo OROCH logo após o atropelamento
“
estava alterada, com sinais de embriaguez
”, ao ser perguntado se ela estava cambaleante, o mesmo respondeu “
tava, também tava, tava um pouco
”.

Desta forma, o conjunto probatório produzido nos autos enseja verossimilhança às alegações do autor, devendo ser reconhecida a culpa da parte ré para a ocorrência do sinistro, porquanto, atropelou, causando a morte da vitima, filho e irmão dos Autores.

De outro lado, não há se falar em culpa concorrente, uma vez que, do confronto das provas, evidencia-se que o acidente decorreu por agir exclusivo da Requerida.

Prevalecem as circunstâncias constatadas no laudo pericial elaborado pela Politec, assim como nas fotos carreadas ao feito, não havendo espaço para cogitar a respeito da culpa das vitimas, porquanto
evidente a culpa exclusiva da Requerida
.

Isto posto, da análise das provas colacionadas aos autos, conclui-se que o acidente decorreu de culpa exclusiva da Requerida. Logo, presente o nexo causal entre o comportamento do réu e o evento danoso, patente o dever de indenizar
.”
(id. 183404736 – negritei e grifei).

À vista disso, embora indiscutível a importância da prova emprestada para o alcance de uma prestação jurisdicional efetiva e célere, evitando a repetição desnecessária de atos processuais, a tão desejada celeridade, não pode servir de escudo a violações de direitos fundamentais, como os retromencionados.

Desse modo, optando o d. magistrado por considerar as provas produzidas nos autos da ação criminal n. 0005596-89.2019.811.0041 na formação de seu convencimento, deveria ter oportunizado aos réus o contraditório sobre tais provas, o que não ocorreu, reafirma-se.

Nesse ponto, necessário se faz trazer a lição de Alexandre Freitas Câmara acerca da utilização da prova emprestada,
verbis
:

“Chama-se prova emprestada àquela que, produzida para gerar efeitos em um processo, é levada para outro processo, distinto, onde também será recebida como meio destinado a influir na formação do convencimento do juiz.

[...]

Exigência fundamental, porém, para admissibilidade da prova emprestada – como não poderia deixar de ser – é a observância do princípio do contraditório, nota essencial do processo e elemento integrante do modelo constitucional do processo civil
.”
(O novo processo Civil brasileiro, 3a Ed., São Paulo: Atlas, 2017 – negritei).

Por conseguinte, quanto à admissão de prova emprestada em processo do qual não participam as mesmas partes e sem observância do contraditório, o c. STJ já fixou entendimento no sentido de caracterização do cerceamento de defesa, vejamos,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA ENTRE PROCESSOS COM PARTES DIFERENTES.

É admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de processo do qual não participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada
. A grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo.

Igualmente, a economia processual decorrente da utilização da prova emprestada importa em incremento de eficiência, na medida em que garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na CF pela EC 45/2004.
Assim, é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório
. Porém, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso.
Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido
.”
(EREsp n. 617.428/SP, Corte Especial, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.6.2014 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ART. 20, § 4o, DO CPC/1973. VALOR IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é admitida a utilização no processo administrativo disciplinar de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal,
desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa
, como ocorreu no caso dos autos, conforme consignado expressamente pelo aresto recorrido. [...]”
(REsp n. 1.570.427/RN, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – ABSOLVIÇÃO PENAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INCOMUNICABILIDADE ENTRE INSTÂNCIAS – PROVA EMPRESTADA – PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE REINQUIRIÇÃO NA ESFERA CÍVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A recepção da prova emprestada exige a observância do princípio do contraditório. Na espécie, embora tratando se do mesmo fato probando, nem todos os interessados acompanharam a instrução procedida no juízo criminal
.”
(RAC n. 53.417/2016, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.06.2016 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

De acordo com o artigo 372, do CPC, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
.

Também ao Magistrado é permitido o julgamento antecipado da lide quando entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já estiver suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária.

A atual concepção do contraditório transcende a necessidade de participação das partes para chegar na possibilidade de influência na decisão judicial. O resultado disso é a consagração do princípio da cooperação, positivado no ordenamento no artigo 6o, do CPC.

Na hipótese, verifica-se que não foi oportunizado às partes a apresentação de memoriais, bem como que o juiz singular baseou sua decisão em fatos e fundamentos de outros processos, dos quais a Apelante não foi parte, razão pela qual a observância ao princípio do contraditório é primordial
.”
(RAC n. 9.559/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.01.2018 – negritei e grifei).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LAUDO PERICIAL JUNTADO DE OUTROS AUTOS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO ACERCA DA PERÍCIA REALIZADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso em tela, não há identidade de partes, ficando evidente também a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu o laudo pericial em questão como prova emprestada ao proferir a sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, sendo de clareza solar a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa
.

“O Superior Tribunal de Justiça entende que é admitida a utilização no processo administrativo disciplinar de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa [...]”
(REsp n. 1.570.427/RN, 2a Turma,Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2016)”
(RAC n. 0000728-98.2004.8.11.0105, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.09.2022 – negritei e grifei).

Nesse contexto e apenas para colocar uma pá de cal na questão, não é demais ressaltar que, na esteira do entendimento do c. STJ, mesmo não havendo identidade de partes, cabe ao magistrado possibilitar o contraditório acerca da prova emprestada, sob pena de cerceamento ao direito de defesa, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).
Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023 – negritei e grifei).

Sendo assim, em que pese toda a dor e comoção pela morte de

Ramon Alcides Viveiros causada nos autores e demais familiares, bem como na sociedade como um todo, é bom que se diga, a qual não se desconhece e muito menos se minimiza, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a existência ou não de responsabilidade civil dos réus, além da ocorrência ou não de fato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva da vítima e causa concorrente, com o devido respeito, não é tão simplória como fez parecer o condutor do feito, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente o retorno dos autos para a instância de origem, para que seja possibilitado o contraditório da prova emprestada utilizada no feito, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, considerando tais ponderações, vislumbro ter havido a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que o juiz singular decidiu antecipadamente a causa, baseando-se em prova emprestada da qual não se oportunizou o exercício pleno do contraditório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

De outra banda, diante da cassação da r. sentença, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Tokio Marine Seguradora S.A.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro e lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pela Tokio Marine Seguradora S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024